Tribunal: TJSP
Processo: 3000287-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ção do benefício de aposentadoria. Cabimento. Agravado que, em regular processo administrativo disciplinar, foi demitido a bem do serviço público. Extinção do vínculo jurídico com a Administração Pública. Ausência de pressuposto necessário para a concessão do benefício. Penalidade de cassação de aposentadoria que, caso aplicável à hipótese dos autos, não implicaria qualquer ofensa a direito ou inconstitucionalidade. ADPF 418. Entendimento pacífico do C. STF. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Carência da ação - pretensão executória - configurada. Extinção da execução que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000287-72.2024.8.26.0000; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

27/03/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciária. Irresignação contra decisão que determinou a implementação do benefício de aposentadoria. Cabimento. Agravado que, em regular processo administrativo disciplinar, foi demitido a bem do serviço público. Extinção do vínculo jurídico com a Administração Pública. Ausência de pressuposto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Servidor público estadual. Agente de segurança penitenciária. Irresignação contra decisão que determinou a implementação do benefício de aposentadoria. Cabimento. Agravado que, em regular processo administrativo disciplinar, foi demitido a bem do serviço público. Extinção do vínculo jurídico com a Administração Pública. Ausência de pressuposto necessário para a concessão do benefício. Penalidade de cassação de aposentadoria que, caso aplicável à hipótese dos autos, não implicaria qualquer ofensa a direito ou inconstitucionalidade. ADPF 418. Entendimento pacífico do C. STF. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Carência da ação - pretensão executória - configurada. Extinção da execução que se impõe. Decisão reformada. Recurso provido.